Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o advogado constituído para, querendo, oferecer contraminuta aos aclaratórios, no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador